Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
I – O excesso de execução é matéria a ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, art. 525, §1o, inc. V, do CPC, que não foi apresentada pela devedora. Evidenciada a preclusão para se deduzir tal questão na manifestação quanto à penhora via SisbaJud, a qual tem regramento legal distinto, art. 854 do CPC, e as matérias nela dedutíveis são as previstas nos incs. I e II do §3o do artigo.
II – Apelação desprovida.